Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 74843161) e do depósito bancário (ID 74010558, p. 10), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator